Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-52.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-52.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO ETERNO CANEDO - CPF: 966.709.321-20 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. DANOS MORAIS – PROVA DO SEGURO – ART. 758 DO CC - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA - REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É entendimento pacificado em ações da espécie, que enquanto consumidor, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, assim formulado pelo pedido e deferimento pelo juízo da causa do instituto de norma consumerista da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do CDC.

2. Alegado acidente do trabalho na data de 28/11/2011, comprovado por documento de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), e logo posteriormente ao acidente noticiado, fez prova por documento de decisão do INSS de concessão de benefício de auxílio acidente (ID no 138767187) em 28/02/2011, do agravamento das lesões do acidente e maior debilitação em sua saúde em razão de esforço repetitivo e demais funções além de sua capacidade normal, a dar azo a sua alegação de incapacidade permanente e consequentemente requerer indenização a que refere presente ação.

3. A requerida apresentou contestação com comprovação por documentos que o requerente fez parte de grupo segurado de apólice apenas em 01/05/2017, tendo finalizada a sua garantia de cobertura em 30/04/2018.

4. A aludida alegação autoral não deva prosperar em reforma da sentença de primeiro grau que reconheceu da ilegitimidade passiva da requerida, isto porque as razões recursais e iniciais estão totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, ao mínimo de se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

5. Não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia. Competia-lhe trazer ao mínimo, informações acerca do contrato e apólice de seguro à época do acidente janeiro e fevereiro de 2011, com o fito de comprovar/relacionar a instituição requerida como contratante e legítima a figurar no polo passivo da ação.

5. Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora.

6. Todavia, optou o recorrente em atribuir esse ônus à instituição requerida, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência o que não é suficiente.

7. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000777-52.2020.8.11.0044 interposto por MAURO ETERNO CANEDO contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” face a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 138767249, assim exarou:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem resolução de mérito, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva.

Por conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID 138767251) apresentou tese de reforma da sentença recorrida sob argumento de que é beneficiário de seguro de vida em grupo, estipulado pela empregadora e garantido pela requerida a todos os funcionários, visto que laborou para a empresa FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REP. DE PROD. AGROP. – Denominada (FAZENDA NOVA) tendo sua admissão na data de 19 de fevereiro de 2008 e saída na data de 18 de julho de 2011, na função de Mecânico.

Alegou que durante todos os anos trabalhados, recolheu devidamente o prêmio, através de desconto em seus holerites, sob a denominação de “seguro de vida”, e que fez prova nos autos pelos extratos de descontos em seu pagamento de salário conforme ID 31188693.

Sustentou que devido ao tipo de trabalho realizado pelo apelante junto a empresa FAZENDA NOVA sofreu acidente de trabalho, com lesão de código 70.20.15.000 – contusão, esmagamento (Superfície Cutanea Inta) e fratura do maléolo lateral (CID 10 S-82.6). Que em razão do trabalho/emprego, sofreu ainda por movimentos repetitivos e bastante esforço físicos intenso desmoderado para sua idade sem qualquer ajuda de máquina e pela manipulação de peso com sua força humana, sendo tudo isso associado as condições ergonômicas inadequadas o que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Afirmou que por questão do emprego/trabalho passou a ser acometido de fortíssimas e insuportáveis dores por todas suas penas e tornozelos (juntou CAT).

Contra argumentou a sentença recorrida por seu decisum que não atentou aos documentos/holerites anexos que comprovam que desde o ano de 2009 estava sendo descontado “seguro de vida” do pagamento de salário do apelante, e anexou aos autos comunicado de acidente de trabalho- CAT, a qual comprovou que o acidente ocorreu na vigência do seguro, no mês de janeiro de 2011, e ainda constava o desconto do “seguro de vida” no holerite do apelante”.

Asseverou que em laudo pericial médico restou comprovado pelo diagnóstico estabelecido a ocorrência de CID 10 - S82 - fratura da perna, incluindo tornozelo/CID 10 - T93 - sequelas de traumatismos do membro inferior assim comprovou nos autos, o nexo de “concausual” com o acidente de trabalho narrado.

Argumentou que apelada não juntou todos os contratos de seguro, deixou de juntar os comprovantes de recebimento dos valores dos descontos do seguro, e que mesmo ante a essa situação o apelante está acobertado pela apólice pelo período que trabalhou, fazendo jus ao seguro de vida pleiteado nos autos.

Requer o recebimento do presente recurso, bem como o provimento em todos os seus termos, pois a decisão do juízo a quo não merece prosperar, sob pena de violação ao direito da recorrente, para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da apelada.

Contrarrazões sob o ID no 138767256.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” proposta por MAURO ETERNO CANEDO, doravante denominado recorrente, face a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A doravante denominada recorrida, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor ser beneficiário de seguro de vida em grupo, estipulado pela empregadora e garantido pela requerida a todos os funcionários da empresa FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REP. DE PROD. AGROP. – Denominada (FAZENDA NOVA), pois segundo o autor teve sua admissão junto a empregadora/empresa na data de 19 de fevereiro de 2008 e saída na data de 18 de julho de 2011, na função de Mecânico.

Que sofreu acidente de trabalho, com lesão de código 70.20.15.000 – contusão, esmagamento (Superfície Cutanea Inta) e fratura do maléolo lateral (CID 10 S-82.6) em 28/01/2011, e em razão do trabalho/emprego, agravou o problema de saúde pelos movimentos repetitivos e bastante esforço físicos, resultaram em sua incapacidade para o trabalho, assim atestado por documento de Decisão do INSS ao deferimento de auxílio doença acidentário com data de 28/02/2011.

Juntou aos autos holerites com desconto em folha de seguro de vida em grupo, segundo sua alegação teria como Seguradora contratada a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A.

Requereu o pagamento integral de indenização prevista em apólice por invalidez permanente por acidente, acrescidos de juros e correção monetária, desde a contratação do seguro; bem como a pagar quantia justa e razoável de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

A seguradora por sua contestação apresentou preliminar, carência da ação por ausência de pedido administrativo, impugnou o valor da causa e ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito por prescrição e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 138767249, assim exarou:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem resolução de mérito, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva.

Por conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Irresignado o autor/recorrente interpôs recurso de apelação civil sob o argumento de que a sentença recorrida por seu decisum não atentou aos documentos/holerites anexos que comprovam que desde o ano de 2009 estava sendo descontado “seguro de vida” do pagamento de salário do apelante, e anexou aos autos comunicado de acidente de trabalho- CAT, a qual comprovou que o acidente ocorreu na vigência do seguro, no mês de janeiro de 2011, e ainda constava o desconto do “seguro de vida” no holerite do apelante.

Asseverou que em laudo pericial médico restou comprovado pelo diagnóstico estabelecido a ocorrência de CID 10 - S82 - fratura da perna, incluindo tornozelo/CID 10 - T93 - sequelas de traumatismos do membro inferior assim comprovou nos autos, o nexo de “concausual” com o acidente de trabalho narrado.

Argumentou que apelada não juntou todos os contratos de seguro, deixou de juntar os comprovantes de recebimento dos valores dos descontos do seguro, e que mesmo ante a essa situação o apelante está acobertado pela apólice pelo período que trabalhou, fazendo jus ao seguro de vida pleiteado nos autos.

Requereu a reforma da sentença que julgou improcedente a ação por reconhecida a ilegitimidade passiva da requerida.

Pois bem, de início, insta destacar que a parte autora alegou ser parte de contrato de seguro de vida em Grupo (empregados) junto a requerida Bradesco Vida e Previdência S/A, a qual colacionou aos autos holerites e CTPS a comprovar fazer parte do quadro de empregados da empregadora - FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REP. DE PROD. AGROP. (FAZENDA NOVA), com admissão em 19 de fevereiro de 2008 e saída em 18 de julho de 2011, na função de Mecânico.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que enquanto consumidor, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, assim formulado pelo pedido e deferimento pelo juízo da causa do instituto de norma consumerista da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do CDC.

Por outro lado, em análise detidas dos fatos e provas dos autos, vejo que a requerida apresentou contestação com comprovação por documentos que o requerente fez parte de grupo segurado de apólice apenas em 01/05/2017, tendo finalizada a sua garantia de cobertura em 30/04/2018.

Tem-se dos autos que o autor alegou por documentos que houve acidente do trabalho na data de 28/11/2011, comprovado por documento de Comunicação de Acidente do Trabalho, e logo posteriormente ao acidente noticiado, fez prova por documento de decisão do INSS de concessão de benefício de auxílio acidente (ID no 138767187) em 28/02/2011, do agravamento das lesões do acidente e maior debilitação em sua saúde em razão de esforço repetitivo e demais funções além de sua capacidade normal, a dar azo a sua alegação de incapacidade permanente e consequentemente requerer indenização a que refere presente ação.

Ocorre, em análise dos fatos e documentos ora produzidos pelo autor a fundamentar sua alegação de relação contratual em seguro de vida em grupo com a requerida, situação essa que foi especificamente combatida pela requerida em contestação, entendo que a aludida alegação autoral não deva prosperar em reforma da sentença de primeiro grau que reconheceu da ilegitimidade passiva da requerida, isto porque as razões recursais e iniciais estão totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, ao mínimo de se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da Seguradora apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, cumprimento de contratos que seja, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Assim, em que pese às alegações do autor/recorrente, competia-lhe trazer ao mínimo, informações acerca do contrato e apólice de seguro à época do acidente janeiro e fevereiro de 2011, com o fito de comprovar/relacionar a instituição requerida como contratante e legítima a figurar no polo passivo da ação.

Saliento que em observância ao instituído em artigo 758 do Código Civil a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora, situações essas não utilizadas pelo requerente.

Colho jurisprudência do eg. TJDFT a respeito da possibilidade em norma civil de comprovação de contratação de seguro:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO VERIFICADA. SEGURO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação genérica de nulidade da sentença, em razão de fundamentação deficiente e ausência dos elementos do §1o do art. 489 do CPC, conduz à rejeição da preliminar. 2. Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora. 3. Comprovada a efetiva emissão das apólices de seguro e o pagamento da primeira parcela do prêmio, inadmissível a tese de cancelamento automático do contrato, por falta de amparo nas disposições contratuais e na regulamentação de seguros da SUSEP. 4. Cabe à autora demonstrar a existência de vícios capazes de macular a validade do negócio jurídico, ônus de que não se desincumbiu, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 5. Para a finalidade de contestar a inscrição negativa de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe à autora comprovar o devido pagamento da dívida, o que não ocorreu nos autos. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. (TJDF Acórdão 1237339, 07191127520198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dos documentos ora juntados aos autos tem-se por seu holerite o pagamento de seguro de vida, e conquanto sua alegação seja de relação contratual junto a requerida, em meu esforço debruçado aos autos, não consigo vislumbrar qualquer ponto que relacione a instituição seguradora como a real contratada aos serviços de garantia de vida. Todavia, optou o recorrente em atribuir esse ônus à instituição requerida, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência o que não é suficiente.

Ou seja, a simples alegação de ser a requerida a contratante de seguro de vida, não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente, principalmente diante da inércia em demonstrar que tentou solucionar o problema com a instituição mesmo que administrativamente, além de que, do fato alegado pelo autor ao acontecimento de acidente e debilitação indenizável, com a apresentação da ação somente em 2020, vejo que sua pretensão contra a seguradora está fulminada pela prescrição (art. 206, § 1o, II do CC).

No mais, destaco ainda que desnecessário tecer considerações acerca de toda argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso em suma.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

Lembrando que a parte autora/apelante, é detentor da concessão da justiça gratuita, em consequência, há por norma a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023